Tribunal: TJDFT
Processo: 0726770-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726770-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ESTEVAO PEREIRA AGRAVADO: IMOBILIARIA CANDANGA LTDA D E C I S Ã O Na origem, trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE PINHO em face de PEDRO ESTEVAO PEREIRA (ID 230089718), no valor de R$ 1.657.19 (um mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos), em virtude de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios imposta na sentença transitada em julgado (ID 225587923). Vejamos o trecho da condenação imposta na sentença: Em obediência ao princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios referentes a segunda fase, que, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC/15, fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Houve a impugnação do agravante (ID 236758612), que foi rejeitada liminarmente pelo Juízo de origem (ID 237149059). Após isso, PEDRO ESTEVAO PEREIRA apresentou agravo de instrumento contra essa decisão. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA RECURSAL A princípio, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade recursal suscitada em sede de contrarrazões. O presente recurso é manejado em desfavor da IMOBILIÁRIA CANDANGA LTDA em face da decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto não alegada qualquer das causas trazidas pelo artigo 525, §1o, do CPC, conforme acima alinhavado. Denota-se, claramente, que os efeitos da decisão a ser proferida neste agravo de instrumento devem recair contra o advogado da IMOBILIÁRIA CANDANGA LTDA, Francisco de Assis Soares de Pinho, e não contra a Imobiliária, única parte indicada no polo passivo do presente recurso. Com efeito, a legitimidade passiva recursal, por analogia, segue as mesmas condições para a ação originária, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil. A interposição de agravo de instrumento não acarreta nova ação, mas o prolongamento da relação processual derivada de demanda judicial preexistente. Assim, o ocupante do pólo passivo recursal deve corresponder, sem lampejo de dúvidas, àquela parte com quem a agravante litiga em demanda originária, posição está figurada por FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE PINHO, advogado da Imobiliária que está executando em nome próprio a condenação aos honorários que lhe são devidos. Deste modo, observo que o legitimado passivo, Francisco Pinho, não foi incluído no polo passivo do agravo de instrumento. Destarte, não há como se acolher a pretensão recursal formulada pelo Agravante pois dirigida a quem não tem poderes para responder em nome próprio sobre direito alheio. Frente às razões supra, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital